Tribunal: TJBA
Processo: 8011747-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011747-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONSTRUTORA LAM LTDA - EPP Advogado(s): LUCAS ARAÚJO MASCARENHAS (OAB:BA 57873-A) AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): FERNANDO GRISI JÚNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS. INSURGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL POR MEIO DE RETENÇÕES EFETUADAS PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTRATOS BANCÁRIOS SEM CORRELAÇÃO CLARA E OBJETIVA COM OS VALORES EXIGIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VITOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8011747-19.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.